Tribunal: STF
Processo: ARE 1544917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SÚMULA 393 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO INFIRMADA.



    1. A UNIÃO FEDERAL interpõe agravo de instrumento contra a decisão prolatada na execução fiscal n. 0024068-54.2014.4.02.5101, na qual o juízo a quo determinou à Fazenda Nacional juntar a data de entrega da declaração que deu origem aos débitos executados, bem como demonstrar, documentalmente, eventuais causas suspensivas e/ou interruptivas dos débitos em questão, de modo a permitir a análise da alegação de prescrição aventada por CLÁUDIO DE CAMPOS RODRIGUES na exceção de pré-executividade.



    2. A UNIÃO ajuizou a execução fiscal n. 0024068-54.2014.4.02.5101 contra a CLÍNICA PROFESSOR JOSÉ KOS S/A, para satisfazer o crédito tributário inscrito em dívida ativa em 24/09/2010 (CDA n. 369156544) e em 13/03/2010 (CDA n. 366985248), decorrente da apuração da diferença dos valores declarados na GFIP (guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) e efetivamente recolhidos em GPS (Guia da Previdência Social).



    3. A sociedade executada não foi localizada em seu domicílio fiscal, então, em 15/09/2014, o juízo a quo deferiu o redirecionamento da execução contra os sócios-gerentes: CLAUDIO DE CAMPOS RODRIGUES, LUIZ OSAIR DE MEDEIROS e CALIL FRAIHA SOBRINHO.



    4. CLÁUDIO DE CAMPOS RODRIGUES opôs embargos à execução, todavia, eles foram julgados improcedentes, já tendo, inclusive, transitado em julgado.



    5. Nesse contexto, CLÁUDIO DE CAMPOS RODRIGUES opôs a exceção de pré-executividade, pleiteando a extinção da execução fiscal, com base na prescrição dos créditos tributários e ensejando a decisão agravada.



    6. A Súmula n. 393 do STJ estabelece que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    7. Na hipótese, a consumação da prescrição só pode ser constatada com a juntada de documentos que não foram fornecidos pelo Excipiente, CLÁUDIO DE CAMPOS RODRIGUES, assim sendo, é de rigor a rejeição da objeção de pré-executividade, pois a parte interessada não forneceu os elementos necessários à constatação do direito vindicado.



    8. O Juízo a quo impôs à Fazenda Nacional o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita, a despeito do art. 204 do CTN e o art. 3º da LEF direcionar esse ônus ao Executado ou ao terceiro interessado.



    9. Incumbe ao Executado-Excipiente, ora Agravado, infirmar, por prova pré-constituída, a higidez das certidões de dívida ativa, o que não ocorreu. Assim sendo, confirma-se a necessidade de rejeitar a objeção de pré-executividade. Precedente do STJ.



    10. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente